Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-18.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Segredo de justiça. Abusividade de encargos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor de instituição financeira, em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e retorna com a anotação “não procurado”; (ii) determinar se a decretação de segredo de justiça sem prévio contraditório acarreta a nulidade dos atos processuais nos casos de busca e apreensão do Decreto-Lei n. 911/1969; (iii) analisar a ocorrência de abusividade nos encargos contratuais e sua aptidão para descaracterizar a mora; (iv) aferir a existência de disparidade nos valores cobrados pelo credor; e (v) estabelecer se a recusa de renegociação da dívida configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora do devedor fiduciante perfectibiliza-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.
4. A tramitação de processo sob segredo de justiça não configura causa de nulidade processual quando ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.
5. O procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969 admite o contraditório diferido, legitimando a concessão de medida liminar sem a ouvida prévia da parte contrária para garantir a eficácia da recuperação do bem.
6. Ocorre a preclusão da faculdade de impugnar as cláusulas contratuais quando o réu, regularmente citado, permanece inerte e deixa de apresentar contestação no momento oportuno, configurando inovação recursal a arguição de abusividade apenas em sede de apelação.
7. A verificação de eventual abusividade em encargos da normalidade contratual depende de demonstração clara e específica por parte do devedor, a ser realizada durante a instrução processual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício de tais irregularidades em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano ou acima da taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, especialmente quando a taxa pactuada não atinge o dobro da média apurada pelo Banco Central para o período.
9. O adimplemento parcial da dívida não autoriza a conclusão de irregularidade no saldo remanescente apurado conforme as cláusulas contratuais, desde que garantido o abatimento proporcional de juros quanto às parcelas vincendas.
10. A inexistência de dever legal que obrigue o credor a renegociar a dívida permite o exercício regular do direito de ação para satisfação do crédito, não restando configurada má-fé na postura da instituição financeira que atua nos limites do contrato.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, mesmo em casos de retorno com a anotação ‘não procurado’. 2. A tramitação de processo em segredo de justiça, ainda quando indevida, não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo. 3. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, especialmente quando a parte deixa de impugnar os encargos no primeiro grau.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o e 3o; CPC, arts. 189, 344 e 927.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp n. 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2025; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 72.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002431-18.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 536.125.401-06 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Segredo de justiça. Abusividade de encargos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor de instituição financeira, em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e retorna com a anotação “não procurado”; (
ii
) determinar se a decretação de segredo de justiça sem prévio contraditório acarreta a nulidade dos atos processuais n
os casos de busca e apreensão do Decreto-Lei n. 911/1969
; (
iii
) analisar a ocorrência de abusividade nos encargos contratuais e sua aptidão para descaracterizar a mora; (
iv
) aferir a existência de disparidade nos valores cobrados pelo credor; e (v) estabelecer se a recusa de renegociação da dívida configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciante perfectibiliza-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

4. A tramitação de
processo
sob segredo de justiça não configura causa de nulidade processual quando ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.

5. O procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969 admite o contraditório diferido, legitimando a concessão de medida liminar sem a ouvida prévia da parte contrária para garantir a eficácia da recuperação do bem.

6. Ocorre a preclusão da faculdade de impugnar as cláusulas contratuais quando o réu, regularmente citado, permanece inerte e deixa de apresentar contestação no momento oportuno, configurando inovação recursal a arguição de abusividade apenas em sede de apelação.

7. A verificação de eventual abusividade em encargos da normalidade contratual depende de demonstração clara e específica por parte do devedor
, a ser realizada durante a instrução processual
, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício de tais irregularidades em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano ou acima da taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, especialmente quando a taxa pactuada não atinge o dobro da média apurada pelo Banco Central para o período.

9. O adimplemento parcial da dívida não autoriza a conclusão de irregularidade no saldo remanescente apurado conforme as cláusulas contratuais
, desde que garantido o abatimento proporcional de juros quanto às parcelas vincendas.

10. A inexistência de dever legal que obrigue o credor a renegociar a dívida permite o exercício regular do direito de ação para satisfação do crédito, não restando configurada má-fé na postura da instituição financeira que atua nos limites do contrato.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, mesmo em casos de retorno com a anotação ‘não procurado’. 2. A tramitação de
processo
em segredo de justiça, ainda qu
ando
indevida, não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo. 3. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
, especialmente quando a parte deixa de impugnar os encargos no primeiro grau
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o e 3o; CPC,
arts
. 189, 344 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp n. 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2025; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veíc
ulo
TOYOTA Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel, ano 2010/2011, cor preta, placa ESD2929, em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A sentença recorrida (ID
327073898
) decretou a revelia do requerido e julgou procedente a demanda, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID
327073900
), o apelante sustenta, preliminarmente, que as matérias arguidas tratam de questões de ordem pública, sendo passíveis de análise em sede recursal mesmo diante da revelia. No mérito, alega (i) a nulidade por ausência de constituição válida da mora, argumentando que o retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impediria sua comprovação, bem como (
ii
) a nulidade dos atos processuais devido à decretação indevida do segredo de justiça, sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa quanto ao deferimento da liminar, razão pela qual requer a revogação de tal medida. Sustenta, ainda, (
iii
) a descaracterização da mora em virtude de juros abusivos, alegando onerosidade excessiva e cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, além de apontar disparidade nos valores cobrados, sob o argumento de que pagou aproximadamente R$ 31.000,00 e que a dívida de R$ 79.886,36 seria desproporcional. Por fim, alega
(
iv
)
a ausência de boa-fé do banco ao recusar a renegociação da dívida e requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja permitido o pagamento parcial.

Em contrarrazões (ID 327073903), o BANCO DAYCOVAL S/A refuta os argumentos do apelo, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta a validade da constituição em mora, afirmando que o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para tal finalidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. Defende, ainda, a legalidade das cláusulas contratuais e a regularidade da cobrança. Impugna o pedido de revogação do segredo de justiça e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO DAYCOVAL S/A, julgou procedente o pedido autoral para consolidar em favor do credor a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, o que dispensa o preparo. Passo, pois, à sua análise.

O apelante contesta a
validade da constituição da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69,
em razã
o
d
a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário
ter retornado
com a anotação
“
não procurado
”
.

Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação e “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No julgamento dos Recursos Especiais no 1951888/RS e no 1951662/RS, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.132, firmou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Ainda quanto ao tema em tela, traz-se à baila deliberações recentes do STJ, envolvendo casos em que o aviso de recebimento retornou com a anotação de
“
não procurado
”
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

5.
À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (
ii
) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (
iii
) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),

conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato
, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.

(REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) –
Destacamos

O fundamento da Corte Superior é de que a obrigação do credor fiduciário
limita-se
ao envio da correspondência ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a efetiva retirada pelo destinatário, inclusive nas hipóteses de retorno com “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do documento de ID 327073858, a correspondência foi enviada ao endereço contratual (Rua Bulgária, s/n, Quadra 02, Jardim Aeroporto, Cáceres/MT, CEP 78218-140), tendo sido devolvida com a anotação
“
n
ão procurado
”
, fato que não invalida a constituição da mora.

Verifica-se que o endereço constante na notificação extrajudicial (ID
327073858
) corresponde exatamente ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária (ID
327073855
), cumprindo o banco com a providência que lhe competia.

Este E. TJMT já se
manifestou sobre a validade da constituição em mora em casos análogos:

Direito Civil — Apelação Cível — Ação De Busca E Apreensão Com Base Em Alienação Fiduciária — Notificação Devolvida Com A Anotação “Não Procurado” — Validade Da Comprovação Da Mora — Recurso Provido — Sentença Anulada.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”.

III. Razões De Decidir

3.
O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento.

4.
A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição de mora, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato
.

5. A interpretação restritiva adotada na origem contraria o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.132, bem como a jurisprudência reiterada do STJ e o posicionamento majoritário da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 485, I, 489, § 1o, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.03.2024.

(N.U 1003429-79.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)
Destacamos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se, para os fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja recebimento efetivo, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a prova do recebimento, inclusive nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”
.

A adoção dessa tese busca conferir segurança jurídica e estabilidade ao procedimento de constituição em mora, evitando que o devedor se beneficie da própria inércia, má-fé ou omissão em manter atualizados seus dados contratuais
.

No caso concreto, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço contratualmente indicado, tendo o aviso de recebimento retornado com o status “não procurado”, o que, à luz da jurisprudência do STJ, não invalida a constituição da mora
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, inclusive nas hipóteses de devolução com a anotação ‘não procurado’.

A ausência de retirada da correspondência pelo destinatário não constitui óbice à eficácia da notificação encaminhada regularmente ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.10.2025; STJ,
AREsp
no 3.036.289/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma.

(N.U 1023520-70.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Destacamos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro
s.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/196
9.

A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”

(N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

Destacamos

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 do STJ.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por ausência de constituição válida da mora.

Noutro turno, o
apelante sustenta a nulidade dos atos processuais em razão da decretação indevida do segredo de justiça, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa quanto ao deferimento da liminar.

De fato, a decisão de ID
327073865
deferiu o processamento em segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC.

Acerca da temática, cumpre destacar que
o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, LX, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo. Todavia, eventual tramitação indevida em segredo de justiça não configura, por si só, causa de nulidade processual, sendo imprescindível para tanto a demonstração de prejuízo concr
eto à parte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABUSO DE DIREITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tramitação do feito em segredo de justiça, sem previsão legal, enseja nulidade processual; e (
ii
) verificar se a instituição financeira incorreu em abuso de direito, gerando direito à indenização por danos morais, e litigou de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, LX, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo.
Todavia, eventual tramitação indevida em segredo de justiça não configura, por si só, causa de nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte. Assim, inexiste nulidade no processo.

4. O exercício regular do direito de ação pela instituição financeira, reconhecido pela procedência da ação de busca e apreensão, afasta a alegação de abuso de direito (CC, art. 187).

5. Inexistindo dolo processual ou conduta enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC, não se configura litigância de má-fé, muito menos gera o dever de indenizar por supostos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter
incólume
a sentença. Descabida a majoração de honorários, pois fixados na sentença em patamar máximo.

Teses de julgamento: “1. A tramitação de
processo
em segredo de justiça, ainda que indevida, não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo. 2. Não caracteriza abuso de direito ou litigância de má-fé a atuação da instituição financeira que exerce regularmente seu direito de ação em busca da satisfação de crédito garantido por alienação fiduciária.”

(N.U 1003205-91.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
Destacamos

É de suma importância ressaltar que a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, adota o rito do contraditório diferido. Conforme estabelece o art. 3o, caput e §3o do referido diploma, a medida liminar é concedida
inaudita altera parte
, condicionando a citação do devedor e o exercício do seu direito de defesa ao momento posterior à execução da medida constritiva, visando garantir a eficácia da recuperação do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. A agravante sustenta nulidade da decisão em razão da tramitação sob segredo de justiça, que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o sigilo processual acarreta nulidade da decisão que deferiu a medida liminar; (
ii
) se a concessão da liminar de busca e apreensão inaudita altera parte afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (
iii
) se a constituição da mora foi regularmente comprovada.

III. Razões de decidir 3.
O segredo de justiça, previsto no art. 189 do CPC, é admitido em hipóteses específicas e
não configura nulidade quando utilizado para resguardar a efetividade da medida
. 4.
No procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969, o contraditório é diferido, sendo assegurado ao devedor o direito de apresentar defesa após a execução da medida
.
5. A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da devedora, em conformidade com o Tema 1132 do STJ. 6. A decisão agravada encontra-se amparada na legislação de regência e em entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No procedimento de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969, o contraditório é diferido, sendo legítima a concessão liminar da medida inaudita altera parte. 2. A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 189 e 250, II e V; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 3o e 4o.

(N.U 1029518-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
Destacamos

No caso concreto, o apelante foi regularmente citado após a apreensão do bem (ID 327073890) e permaneceu inerte, não apresentando contestação ou pedido de purgação da mora no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
Nesse contexto, o
reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado do mérito foram medidas legítimas e previstas no art. 344 do CPC, não havendo falar em ofensa ao
contraditório ou ampla defesa.

Ademais, em 5 de agosto de 2025 foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1026237-03.2025.8.11.0000, demonstrando o pleno conhecimento do apelante quanto à demanda
que, por sua vez, optou por não apresentar defesa nos presentes autos
. Assim, não há que se falar em prejuízo decorrente do segredo de justiça, pois a parte teve ciência do processo e optou por não apresentar defesa tempestiva.

Ademais, o apelant
e não demonstrou qual o
prejuízo concreto
acarretado pelo segredo de justiça, limitando-se a alegações genéricas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade dos atos processuais.

O apelante requer
, ainda,
a revogação do segredo de justiça. Contudo, verifica-se que o feito não se encontra mais em sigilo, conforme se depreende da análise dos autos.

Assim, ausente o interesse recursal quanto a este ponto, fica prejudicado o pedido.

Noutro turno, o
apelante sustenta a descaracterização da mora por juros abusivos, alegando onerosidade excessiva e cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual.

Embora a regular constituição da mora seja
pressuposto
processual, o reconhecimento de eventual abusividade que a descaracterize não é automático nem cognoscível de ofício em contratos bancários. Conforme a
Súmula 381 do STJ
, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, o Tema Repetitivo n. 27 do STJ estabelece que o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade pressupõe demonstração clara e específica, não sendo admitidas arguições genéricas.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu:

“Em ações revisionais, a ausência de individualização das cláusulas impugnadas na petição inicial impede o conhecimento da pretensão, sendo vedado ao juiz declarar de ofício a abusividade em contratos bancários.”

(N.U 1003534-45.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

No caso concreto, o apelante foi revel em primeiro grau, deixando de apresentar contestação e de impugnar especificamente as taxas praticadas. A verificação de abusividade de juros remuneratórios não decorre meramente do direito, mas depende de dilação probatória para o confronto entre a taxa pactuada e a média de mercado à época da contratação.

Uma vez que a matéria não foi deduzida no momento oportuno
(em razão da revelia do apelante)
, operou-se a preclusão. A análise pretendida em sede recursal configuraria inovação, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Como bem assevera a jurisprudência desta Corte em casos análogos:

“[...] 6. As alegações de abusividade contratual carecem de fundamentação específica, limitando-se a afirmações genéricas. Conforme orientação da Súmula 381 do STJ, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, incumbindo à parte demonstrar de forma clara e específica as alegadas irregularidades contratuais.

7.
O pedido de revisão contratual não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau
, que se limitou a analisar os requisitos específicos da ação de busca e apreensão.
Eventual discussão sobre revisão de cláusulas contratuais deveria ter sido deduzida em contestação, com a devida fundamentação e prova dos vícios alegados
.”

(N.U 1020334-78.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)
Destacamos

Portanto, a mera alegação genérica, desacompanhada de prova técnica ou indicação precisa das cláusulas — tarefa que o magistrado não pode suprir em razão de sua função não investigativa — impede o acolhimento do pleito recursal.

Outrossim, não se vislumbra abusividade manifesta apta a ensejar a descaracterização da mora.

Consigne-se que
“A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e exige a demonstração de abusividade manifesta, não bastando a mera superioridade da taxa contratada em relação à taxa média de mercado.”
(N.U 1065618-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Pu
blicado
n
o DJE 21/01/2026)

Analisando o contrato (ID 327073855), verifica-se que foi pactuada a taxa de juros de 3,27% ao mês e 47,13% ao ano, para financiamento de R$ 72.400,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 3.186,30.

Como se sabe, a
utilização de juros acima de 12% ao ano não enseja abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Tampouco a estipulação anual acima da média de mercado indica automaticamente a abusividade do patamar fixado.
No período de pactuação do contrato (fevereiro de 2024), a média anual era de 25,85%, conforme dados do Banco Central (disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é abusiva a cobrança de juros remuneratórios em patamar
significativamente superior à taxa média de mercado
, o que se verifica quando a taxa cobrada atinge o
dobro ou o triplo
da referida média.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...];

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”

(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
Destacamos

No caso concreto, embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, não se verifica discrepância substancial apta a caracterizar abusividade. A taxa pactuada
sequer atinge o dobro da média, inserindo-se na margem natural do

“
spread
”
bancário, decorrente da análise de risco de crédito e das particularidades da operação.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu:

“
No julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como abusivo os percentuais superiores à uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo do percentual contratado que esteja acima da taxa média de mercado.
”

(N.U 1012920-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 27/06/2022)

Ademais, quanto à capitalização de juros, verifica-se que a taxa anual (47,13%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,27% x 12 = 39,24%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Portanto, não se verifica abusividade nos encargos contratuais do período de normalidade, não havendo que se falar em descaracterização da mora.

O apelante alega disparidade nos valores cobrados, afirmando ter
pago
aproximadamente R$ 31.000,00 e que a dívida cobrada de R$ 79.886,36 seria desproporcional.

Contudo, não tem razão.

Analisando o cálculo de liquidação antecipada (ID 327073857), verifica-se que o valor cobrado
refere-se
ao saldo devedor atualizado até a data de 19/03/2025, compreendendo:

Parcelas vencidas (010 a 013): R$ 13.873,94 (incluindo encargos de mora)
e
Parcelas vincendas (014 a 048): R$ 66.012,42 (com desconto pela antecipação)
, t
otal
izando
: R$ 79.886,36
.

O simples fato de o apelante ter arcado com o valor de R$ 31.000,00 (referente a 9 parcelas pagas) não induz à invalidade na cobrança das parcelas vencidas e vince
ndas.
Sobre as parcelas vencidas, incidem juros de mora de 1% ao mês, capitalizados mensalmente, e multa moratória de 2%, conforme previsto na cláusula 5 do contrato (ID
327073855
).
Ademais, o tópico III, item e) afirmou que o valor dos juros equivalia a
R$ 76.30
0,87, valor esse superior ao crédito
contratado, já de conhecimento do autor desde o início da contratação.

Ademais, o valor das parcelas vincendas foi calculado com desconto pela antecipação, conforme se verifica na planilha de ID 327073857.

Portanto, não se vislumbra disparidade ou abusividade nos valores reclamados, uma vez que o adimplemento parcial de 9 (nove) prestações não autoriza a conclusão de irregularidade no saldo remanescente, o qual foi regularmente apurado conforme as cláusulas contratuais e com o devido abatimento proporcional de juros quanto às parcelas vincendas.

O apelante alega
, ainda,
ausência de boa-fé na postura do banco apelado ao recusar renegociação da dívida.

Contudo, é imperioso asseverar que não tem razão. O banco agiu com base no contrato assinado de comum acordo entre as partes, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
.

Aliás, em que pese o apelante afirme que
“
foi informado de que a devolução não extinguiria o débito, pois o valor do leilão seria inferior, gerando uma dívida residual injusta e desproporcional
”
, a simples leitura das conversas por ele próprio trazidas indica cenário totalmente oposto.

O representante do banco, ao informar acerca das condições da possível devolução do veículo, informou expressamente que a entrega geralmente é
quitativa
, explicando, após ser questionado, que, em alguns casos, pode haver um saldo residual não quitado após a entrega, porém, foi claro ao afirmar que tal situação é verificada antes da formalização da entrega, o que indica situação diversa da indicada pelo apelante, sem se constatar má-fé na postura do banco.

Ademais, não há obrigatoriedade legal de renegociação da dívida, sendo faculdade do credor aceitar ou não propostas de acordo.

Ante
o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026